Tribunal: TJPA
Processo: 0804963-29.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804963-29.2022.8.14.0051

APELANTE: ITALO CAMPOS MARINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ACUSADO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA -RECURSO DA DEFESA -
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS,
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
QUE JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DA PENA BASE. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA.

2 –
FIXAÇÃO DA PENA BASE EM
06 (SEIS) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
3 –
PENA DEFINITIVA CORRETAMENTE QUANTIFICADA, APÓS A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, EM 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
4
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ITALO CAMPOS MARINHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante demanda pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, aduzindo ter sido valorado de forma equivocada, em desfavor do réu, os vetores referentes à culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. Ademais, pleiteia a aplicação da pena em regime prisional menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Para melhor compreensão da controvérsia,

transcrevo trecho da denúncia,
in verbis
:

“No dia 26 de abril de 2022, por volta das 08h12min, em via pública, na Rua Maravilha, bairro neste município, o denunciado ITALO CAMPOS MARINHO, com vontade livre e consciente, mediante violência, subtraiu o aparelho celular marca XIAOMI REDMI IMEI 1:869367043574006/00 NOT 8 COR PRETA, da vítima KELVIA LAINE SOUSA DO CARMO.

Conforme apurado, no dia e hora mencionados, a ofendida encontrava-se próximo a sua residência, deslocando-se a uma parada de ônibus, quando foi surpreendida pelo imputado andando em sua direção. A vítima, ao desconfiar de uma possível ação do denunciado, tentou a sua residência.

No entanto, o denunciado agarrou a vítima e lhe desferiu um tapa na cabeça, bem como tentou imobilizá-la para subtrair seus pertences (bolsa e celular), todavia, obteve sucesso apenas em afanar o aparelho celular, tendo em seguida empreendido fuga pela Rua Maravilha, no sentido da Av- Roxinol, bairro Floresta.

Com efeito, a testemunha Jefferson Adrian Santos Nogueira (Id nº 0265176 - Pág- 5), zelador de uma igreja próximo ao local do crime, relatou que, ao ouvir os gritos da ofendida, foi prestar ajuda, ocasião em que percebeu ser um assalto e correu em

direção ao denunciado, juntando outros populares na perseguição.

Em dado momento, durante a perseguição, o denunciado parou, sacou um revólver e apontou para a referida testemunha, dizendo: “Para de correr atrás de mim senão vou assentar o dedo no gatilho". Logo após, o demandado deixou o aparelho celular na calçada, disse "Não é pra vir atrás de mim" (textuais) e, em seguida, caminhou em direção ao campo do São Paulo.

Quanto ao objeto do crime, qual seja o aparelho celular, foi devolvido à vítima pela testemunha Jefferson que acionou a Polícia Militar, via NIOP.

Sequencialmente, a Polícia Militar, ao chegar no local indicado, próximo a a distribuidora Durães, no bairro da Floresta, encontrou o denunciado, sangrando na região da cabeça, detido por populares, bem como foi entregue aos policias uma arma branca tipo faca de cabo branco e vermelho e um simulacro de arma de fogo, localizados por um popular.

Os PMs conduziram o demandado até o local do crime, tendo a vítima e a testemunha Jefferson reconhecido o denunciado como a pessoa que praticou o delito de roubo. (...)”

Irresignado, o apelante demanda pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como a readequação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
De plano, atesto que o pedido não merece provimento.

Com efeito, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, evidencia-se que o magistrado de piso avaliou em desfavor do apelante
a culpabilidade
, os
antecedentes criminais
,
as circunstâncias
e as
consequências
do crime.

No entanto, a defesa argumenta desproporcionalidade na avaliação da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime. Nesse viés, não assiste razão a defesa, visto que o magistrado motivou
de forma escorreita cada um dos aludidos vetores pelo grau de censurabilidade na agressão real empregada contra vítima, a qual foi agredida pelo réu com um tapa na cabeça, além de ter sido imobilizada antes de ter seu aparelho celular subtraído

(culpabilidade), pela maior ousadia da conduta posto o crime ter acontecido em pleno dia e no passeio público (circunstâncias), e pelos traumas físicos e psicológicos causados na ofendida (consequências).

Resta, portanto, devidamente justificada a exasperação da pena base em patamar pouco acima do mínimo, nos termos do que leciona a Súmula nº. 23 do TJE/Pa, devendo ser mantida a pena inicial em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando a reprimenda abrandada em 01 (um) ano e 02 (dois) dias-multa, quantificando-se a pena em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena a serem dosadas na etapa derradeira.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda do apelante no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a pena definitiva do réu em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024